Tribunal: TJES
Processo: 0008977-75.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008977-75.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GELSON ADRIANO BARLEZ FEU

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, RESISTÊNCIA E DESACATO. PROVA INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA E À ILICITUDE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu das acusações de lesão corporal (art. 129, duas vezes), resistência (art. 329) e desacato (art. 331), todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por ausência de prova suficiente para condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos permite a condenação do réu pelos crimes imputados, afastando a tese de legítima defesa e a dúvida razoável quanto à autoria e à tipicidade das condutas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos prestados em juízo, especialmente da vítima Gabriela, revelam versões conflitantes sobre os fatos, havendo retratação parcial da acusação inicial e menção à legítima defesa por parte do réu.

4. Laudos periciais atestam lesões na vítima e no réu, mas não demonstram com clareza a dinâmica dos fatos e a responsabilidade penal do acusado.

5. Quanto aos crimes de resistência e desacato, a prova é frágil e não evidencia dolo específico, tampouco lesão a agente público ou conduta grave apta a caracterizar os delitos.

6. Diante da ausência de prova robusta e da incerteza quanto à existência de causas excludentes de ilicitude, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A absolvição com base no art. 386, VII, do CPP é medida que se impõe diante da ausência de prova segura acerca da autoria e da ilicitude das condutas imputadas.

2. A dúvida razoável quanto à ocorrência dos delitos de resistência e desacato, aliada à ausência de dolo específico, inviabiliza a condenação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, art. 386, VII; CP, arts. 129, 329 e 331.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 2360133/SE, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024, DJe 04.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008977-75.2021.8.08.0024
APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GELSON ADRIANO BARLEZ FEU
RELATOR: DES. WALACE PANDOLPKHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu
GELSON ADRIANO BARLEZ FEU
das imputações dos crimes previstos nos artigos 129 (duas vezes), 329 e 331, todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (CPP), por não existir prova suficiente para a condenação.

O Ministério Público, em suas razões recursais (ID 15722919), sustenta a suficiência do conjunto probatório para a condenação, alegando que o boletim unificado, os laudos periciais e os depoimentos colhidos evidenciam que o réu praticou lesão corporal em desfavor de Gabriela Gasperazzo Quintão, bem como os crimes de resistência e desacato, não se verificando causa excludente de ilicitude. Requer o provimento do apelo para reformar a sentença e condenar o apelado nas sanções dos artigos 129 (vítima Gabriela), 329 e 331, todos do Código Penal.

O apelado apresentou Contrarrazões (ID 15722932), pleiteando o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença absolutória.

A D. Procuradoria de Justiça, em Parecer (ID 16640267), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Pois bem.

Segundo consta dos autos, os fatos imputados ao apelado ocorreram na madrugada do dia 09 de maio de 2021, na residência de sua companheira, onde era realizada uma confraternização familiar.

Após a maior parte dos convidados se retirar, remanesceram no local o réu, sua companheira, suas enteadas Gabriela e Juliana, o tio destas, Sr. Itamar Daumas, e outras pessoas. O evento culminou em uma briga generalizada, iniciada, segundo parte dos depoimentos, por agressões físicas do Sr. Itamar contra o réu Gelson, dentro do quarto em que este já se encontrava recolhido.

As versões prestadas em juízo, especialmente o depoimento da vítima Gabriela, indicam que ela não presenciou o início da confusão, apenas presenciando o tio Itamar em luta corporal com o apelado. A própria Gabriela retificou seu depoimento inicial prestado na delegacia, afirmando que foi pressionada pelo pai para relatar agressões por parte do réu, e que, em verdade, não presenciou agressões deste contra seu tio ou contra si própria, salvo a mordida em sua mão ocorrida no elevador, em momento em que, segundo ela mesma, o réu estava sendo estrangulado.

A materialidade delitiva quanto ao crime de lesão corporal foi demonstrada pelos laudos de exame de corpo de delito, que atestam lesões tanto na vítima Gabriela quanto no próprio réu. Contudo, a controvérsia reside justamente na autoria e na ilicitude das condutas.

Dessa forma, a análise detida dos elementos constantes dos autos demonstra que há versões conflitantes entre os depoimentos das testemunhas e vítimas, havendo lacunas sobre a dinâmica dos fatos e sobre o elemento subjetivo das condutas atribuídas ao apelado.

O depoimento da própria vítima Gabriela, prestado sob contraditório e com espontaneidade, isenta o réu de agressões dolosas, sugerindo que a mordida decorreu de reação instintiva durante situação de legítima defesa, diante de grave agressão física de Itamar contra si, o que encontra respaldo no artigo 25 do Código Penal.

Ademais, não se verifica nos autos elemento probatório idôneo a afastar com segurança a tese de legítima defesa ou ao menos a dúvida razoável sobre sua configuração.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a esse respeito, é firme no sentido de que, diante de prova dividida ou não suficientemente consistente quanto à autoria ou à inexistência de excludente de ilicitude, impõe-se a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. Vejamos:

[...] 6.
A ausência de provas concretas e robustas impede a condenação da ré, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo
.7. [...]. (STJ – AREsp: 2360133 SE 2023/0167071-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024).

No que tange aos crimes de resistência e desacato, a mesma incerteza se verifica, uma vez que o policial militar que atuou na ocorrência confirmou que o réu, embora reticente em sair do veículo, não empregou violência relevante contra os agentes. O único ato atribuído a ele foi um puxão no braço de um dos policiais, não havendo nos autos qualquer lesão sofrida pelos agentes, tampouco laudo pericial que comprove qualquer dano físico, o que fragiliza a imputação de resistência.

No tocante ao crime de desacato, os termos ofensivos supostamente proferidos pelo réu ocorreram em meio a contexto de grande tensão e após, conforme seu relato, ter sido agredido por um dos policiais com um soco no rosto.

Dessa forma, ainda que os dizeres atribuídos ao réu sejam reprováveis, o cenário de conflito emocional intenso em que se encontrava, somado à ausência de prova inequívoca da intenção de desrespeitar a autoridade funcional, torna juridicamente questionável a caracterização do delito, especialmente diante do princípio da intervenção mínima e da fragmentariedade do direito penal.

Diante de todas essas considerações, verifica-se que a r. sentença absolutória proferida pelo juízo
a quo
encontra-se devidamente fundamentada e alinhada ao conjunto probatório dos autos, não havendo elementos suficientes a ensejar a superação do princípio constitucional do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Assim sendo, impõe-se a manutenção da absolvição do apelado GELSON ADRIANO BARLEZ FEU quanto a todos os delitos imputados na denúncia, por ausência de prova segura da autoria e da ilicitude das condutas descritas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que absolveu o réu com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.